Tribunal: TJES
Processo: 5016655-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016655-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA
RECORRIDO: DYEGO TRASPADINI DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. IMPASSE NA ENTREGA. EXIGÊNCIA RAZOÁVEL DO FORNECEDOR QUANTO AO LOCAL DE DESCARGA. CONDUTA INTRANSIGENTE DO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA DO FORNECEDOR DEMONSTRADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO E POSTERIOR ESTORNO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega que adquiriu 24 telas soldadas e que a entrega não foi realizada por exigências da requerida no momento da descarga. Sustenta que sofreu prejuízos com diárias de profissionais parados e abalo moral. Pugna pela restituição do valor pago e por indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. Foi reconhecida a perda do objeto em relação aos danos materiais, ante a comprovação do estorno do valor pago. A parte requerida interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

3. Tenho que razão assiste à recorrente. A lide deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, partindo-se do princípio constitucional da proteção ao consumidor (art. 5º, XXXII, da CF) e da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Contudo, tal responsabilidade é afastada quando configurada a culpa exclusiva ou concorrente do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

4. No mérito, observa-se que o impasse na entrega das mercadorias se deve à ausência de local apropriado para descarga nas proximidades do local da entrega. A exigência da requerida para que o caminhão estacionasse em local seguro e plano, a menos de 7 metros do ponto de entrega, mostra-se razoável e visa preservar a integridade do veículo, dos funcionários e da própria carga.

5. Verifica-se que a parte requerente concorreu diretamente para a concretização do impasse ao adotar conduta intransigente diante das dificuldades apresentadas pelo transportador. O dever de cooperação e a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) impõem ao consumidor o auxílio na viabilização da prestação do serviço, o que não restou evidenciado no caso, tendo o autor optado pela via judicial em vez de descarregar a mercadoria às suas expensas.

6. Ademais, a conduta da recorrente após o conflito reforça a ausência de intenção de lesar o consumidor. Restou comprovado que a empresa inicialmente disponibilizou crédito em favor do autor e, posteriormente, efetuou o estorno integral do valor da compra com o acréscimo de correção monetária (ID 55736031), demonstrando boa-fé e respeito ao cliente.

7. Tais circunstâncias, somadas ao entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ, apontam para a inocorrência de dano moral indenizável. Ainda que se ignorasse todas as peculiaridades da presente lide e considerasse injustificada a recusa de entrega do material, estar-se-ia diante de mero descumprimento contratual, incapaz, por si só, de resultar em dano moral indenizável. Neste sentido: “
O simples descumprimento de obrigação contratual não gera danos morais, salvo em situações excepcionais, que desbordem o mero aborrecimento
” (STJ - AREsp n. 3.032.586/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Para a caracterização do abalo moral, é imprescindível a prova de violação a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a integridade psíquica, o que não ocorreu. O transtorno experimentado pelo atraso ou cancelamento da entrega de materiais de construção, embora gere aborrecimento, não transborda a esfera patrimonial já reparada pelo estorno voluntário.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)